Tribunal: TJBA
Processo: 8005881-25.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005881-25.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL ALECRIM MENDES NETO

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA ELETRÔNICA. PLATAFORMA ZAPSIGN. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001 E LEI 11.419/2006. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA REJEIÇÃO DA ASSINATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de invalidade da assinatura digital na procuração particular.

2. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 11.419/2006 regulamentam a validade das assinaturas digitais, incluindo aquelas não emitidas pela ICP-Brasil, desde que não contestadas pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica não emitida pela ICP-Brasil é válida; e (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser cassada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 11.419/2006 não exigem que a assinatura eletrônica seja emitida exclusivamente pela ICP-Brasil.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade jurídica de assinaturas eletrônicas emitidas por entidades não credenciadas na ICP-Brasil, desde que admitidas pelas partes.

6. A assinatura eletrônica avançada é válida e possui força probatória, sendo equivalente à firma reconhecida por semelhança.

7. Negar validade jurídica a documentos assinados eletronicamente por entidades não credenciadas na ICP-Brasil seria excessivamente formalista e contrário à realidade do mundo virtual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: a) A assinatura eletrônica não emitida pela ICP-Brasil é válida, desde que admitida pelas partes; b) A extinção do processo sem resolução de mérito por invalidade de assinatura eletrônica não emitida pela ICP-Brasil é indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8005881-25.2024.8.05.0110
, em que figura como apelante
LOURIVAL ALECRIM MENDES NETO
e, como parte apelada,
ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________

de ____________________

de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça